Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000674-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Regime inicial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS - CPF: 038.648.951-38 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA DIAS - CPF: 551.660.161-49 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 040.811.571-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS - CPF: 038.648.951-38 (IMPETRANTE), ATAIR GARAY PEDROSO - CPF: 161.623.311-72 (VÍTIMA), CECILIO PEREIRA DE SOUZA NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000674-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: PAULO PEREIRA DIAS
IMPETRANTE: LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DETERMINADA PARA EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado sob o argumento de nulidade da prisão do paciente, ao fundamento de que não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória. Requer, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, alegando possuir filhos menores e um filho portador de necessidades especiais.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se a saber se há nulidade na prisão do paciente em razão da ausência de sua intimação pessoal da sentença condenatória, além da possibilidade de concessão da prisão domiciliar por possuir filhos que dependem de seus cuidados.

III. Razões de decidir.

3.1. Nos termos do art. 392, II, do CPP, a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória não é obrigatória, bastando a cientificação de seu defensor constituído ou da Defensoria Pública, o que foi devidamente observado no caso concreto.

3.2. A prisão do paciente decorre da execução de pena privativa de liberdade fixada em regime fechado após o trânsito em julgado da condenação, não havendo ilegalidade na expedição do respectivo mandado.

3.3. O paciente não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos, tampouco a imprescindibilidade de sua presença no lar, motivo pelo qual não se justifica a conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É prescindível a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, bastando a cientificação do seu defensor constituído ou da Defensoria Pública”;

“Não há ilegalidade na prisão decorrente da execução da pena definitiva em regime fechado”;

“A mera alegação de possuir filhos menores ou portadores de necessidades especiais, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados ou sustento deles, não justifica a concessão de prisão domiciliar em substituição ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 754.495/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025; TJMT, N.U 1032163-96.2024.8.11.0000, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 30/01/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.699.849/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 3/1/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000674-07.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS

PACIENTE: PAULO PEREIRA DIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO PEREIRA DIAS, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante sustenta que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §2o, I e II, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal, e a sentença condenatória transitou em julgado em 21 de março de 2019 [autos n. 0015536-59.2011.8.11.0042].

Acrescenta que PAULO se encontrava em liberdade desde o dia 13 de junho de 2012, trabalhando como serralheiro e como provedor familiar, cuidando de 3 (três) filhos menores, incluindo um maior, portador de deficiência que necessita de seus cuidados.

Verbera que, “
sem que houvesse intimação formal posterior sobre eventual retomada da execução penal”
, no dia 17 de janeiro de 2025, quando o paciente compareceu na 1a DEPOL de Cuiabá para registrar um Boletim de Ocorrência, “
foi surpreendido por ordem de prisão, sendo recolhido ao sistema penitenciário para cumprir a sua pena privativa de liberdade”
.

Aduz que a prisão viola as garantias constitucionais previstas nos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal, sobretudo em razão de seus predicados pessoais favoráveis [identidade certa, residência fixa e trabalho lícito].

Além disso, pontua ser possível a substituição da prisão cárcere pela domiciliar, invocando o papel de PAULO como responsável pelos cuidados dos seus filhos, sendo que um deles é portador de necessidades especiais.

Por fim, requer a declaração da nulidade da ordem de prisão, com o reestabelecimento de sua liberdade e a “
consequente extinção ou adaptação da pena imposta ao paciente”
[doc. digital n. 262855752].

A liminar foi
indeferida
pelo Plantonista, Desembargador Marcos Machado [doc. digital n. 263643759].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 264792286].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 269367277].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000674-07.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante alega que PAULO PEREIRA DIAS não foi intimado pessoalmente da sentença, o que, no seu entender, enseja a “
nulidade de sua prisão
”.

O pedido
não comporta acolhimento
.

Com o intuito de evitar tautologia, transcrevo a cronologia processual listada pelo Desembargador Plantonista, quando da análise do pedido liminar,
verbis
:

Em 26.9.2011, o auto de prisão em flagrante fora homologado e decretada a prisão preventiva do paciente e de Lucas Ferreira dos Santos por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (ID 262855762 – fls. 298/299).

Em 21.10.2011, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente e Lucas Ferreira dos Santos por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (ID 262855762 – fls. 212/214).

No dia 12.6.2012, em audiência de instrução, o Juízo singular revogou a prisão preventiva do paciente, sem imposição de medidas cautelares alternativas (ID 262855762 – fls. 62/65).

Em 14.8.2015, o Juízo singular [5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] condenou o paciente por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado (ID 262855762 – fls. 112/118).

O mandado de intimação do paciente acerca da sentença condenatória foi expedido (ID 262855762 – fls. 133/134).

Em 9.10.2023, fora certificada a impossibilidade de intimação pessoal do paciente sob assertiva de que não foi localizado no endereço constante dos autos (ID 262855762 – fls. 143).

Em 13.12.2016, a Defensoria Pública, devidamente intimada, interpôs apelação criminal (ID 262855762 – fls. 144) e apresentou as razões recursais (ID 262855762 – fls. 148/152).

Em 12.2.2019, a e. Primeira Câmara Criminal, a unanimidade, desproveu a apelação criminal (no 0015536-59.2011.8.11.0042) interposta pela Defensoria Pública. Mas, de ofício, as penas do paciente foram readequadas para 6 (seis) de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado (Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – ID 262855762 – fls. 189/208).

A condenação criminal transitou em julgado no dia 21.3.2019 (ID 262855762 – fls. 210).

Em 31.7.2024, o Juízo singular decretou a prisão do paciente para início do cumprimento da pena nos seguintes termos: “[...] Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença condenatória, que fixou o regime FECHADO para início do cumprimento da pena pelo acusado PAULO PEREIRA DIAS, DETERMINO seja expedido o competente mandado de prisão definitiva.

Tão logo seja cumprido o mandado de prisão, deverá o acusado ser apresentados à este juízo para realização da audiência de apresentação, nos termos do que determina a Resolução no 357 de 26 de novembro de 2020 do CNJ e também o Provimento 01/2017 do Conselho de Magistratura do TJMT e Ofício Circular no 04/2020/GAB da 11a Vara Esp. De Justiça Militar e Custódia da Capital.

Por outro lado, havendo cumprimento do mandado de prisão em algum estabelecimento prisional que porventura o(s) acusado(s) se encontre(m) preso(s), fica dispensada a apresentação perante este Juízo. Nesta hipótese, deverá ser imediatamente expedida a necessária guia de execução definitiva, que por sua vez será distribuída ao juízo das execuções penais desta comarca. [...]” (Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 262855762 – fls. 467)

Em 7.8.2024, “os autos foram encaminhados ao arquivo provisório até o cumprimento do mandado de prisão do réu PAULO PEREIRA DIAS” (ID 262855762 – fls. 490)

Em 17.1.2024, o mandado de prisão foi cumprido (ID 262855762 – fls. 3/9)”
(doc. digital n. 263643759).

Tal como mencionado na decisão encimada, à época da prolação do édito condenatório, o paciente se encontrava em liberdade e, por não ter sido localizado para ser intimado da sentença, o juízo singular nomeou a Defensoria Pública Estadual para assisti-lo.

Desta feita, por estar respondendo a ação penal em liberdade, a sua intimação pessoal
sequer
era obrigatória.

Em casos tais, basta que a intimação da sentença seja dirigida ao defensor constituído [CPP, art. 392, II] o que, no caso dos autos, se concretizou mediante a cientificação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

“[...] A intimação pessoal do réu para ciência da sentença é obrigatória apenas se ele estiver preso; caso contrário, a intimação do defensor constituído é suficiente, conforme o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, do CPP [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”
(STJ, HC n. 754.495/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

“Direito processual penal. Habeas corpus. Sentença condenatória. Intimação pessoal do paciente. Desnecessidade. Paciente que respondeu à ação penal em liberdade. Defensor público regularmente cientificado do édito condenatório. Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada. [...] II. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 392, inc. I e II, do CPP, o réu preso será intimado pessoalmente da sentença, ao passo que, em se tratando de réu solto, a intimação poderá ser feita pessoalmente a ele ou ao advogado constituído nos autos. 4. Na hipótese [...] a defesa técnica foi regularmente cientificada da sentença condenatória, não há que se falar em exigência de intimação pessoal, muito menos em nulidade dos atos posteriores à publicação do édito condenatório [...] Tese de julgamento: “É prescindível a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, bastando a cientificação do seu patrono constituído ou da Defensoria Pública” [...]”
(TJMT, N.U 1032163-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

“[...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há necessidade de intimação pessoal do réu solto da sentença condenatória, sendo suficiente a intimação da defesa técnica. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "Não é necessária a intimação pessoal do réu que responde ao processo em liberdade quanto à sentença condenatória, sendo suficiente a intimação do advogado constituído" [...] Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.346.991/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.223.178/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/6/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.231.715/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 14/4/2023”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.699.849/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Depois, não há nenhuma irregularidade na prisão decretada, haja vista decorrer da execução de pena privativa de liberdade,
por condenação definitiva
, na qual foi fixado o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento.

Colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“Com o trânsito em julgado da condenação [...] não há constrangimento ilegal no cumprimento de mandado de prisão para execução de pena definitiva em regime fechado [...]
(N.U 1016849-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA – CONDENAÇÃO [...] ILEGALIDADE NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO [...] INEXISTÊNCIA – CUSTÓDIA QUE DECORRE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI FIXADO O REGIME FECHADO PARA O SEU CUMPRIMENTO INICIAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há ilegalidade na prisão da paciente quando ela decorre de condenação transitada em julgado, na qual foi fixado o regime fechado para o seu cumprimento inicial”
(N.U 1007317-59.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017)

“[...] Descabe excogitar de constrangimento ilegal a ser curado, mercê da expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena definitiva, quando já ocorrido o trânsito em julgado [...]”
(HC 146174/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Por fim, embora invoque a existência de filhos ‘menores’ e de um filho portador de necessidades especiais, o paciente não demonstrou, inequivocamente, sua imprescindibilidade para os cuidados deles, de modo que o argumento para substituir a prisão cárcere pela domiciliar não lhe socorre.

Idêntico é o entendimento exarado no parecer da Procuradoria de Justiça, do qual também adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“Insta consignar que, conquanto o paciente possua filhos menores, o cometimento do crime de roubo majorado, ou seja, delito de alta gravidade em razão da violência e/ou grave ameaça empregada, afasta a concessão da prisão domiciliar.

Ademais, denota-se que o paciente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores.

É cediço que embora o ordenamento jurídico preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para os apenados com filhos menores, o deferimento do benefício executório requer a necessária comprovação da imprescindibilidade da medida.

In casu, os filhos do condenado encontravam-se aos cuidados de familiares, inexistindo comprovação de qualquer problema físico ou emocional capaz de justificar a concessão do benefício.

Assim, como os filhos do paciente encontravam-se sob os cuidados da genitora, não está comprovada a imprescindibilidade da prisão domiciliar para assegurar a integridade das crianças.

Desse modo, a concessão de prisão domiciliar não mostra-se razoável no presente caso, já que as circunstâncias do caso concreto demonstram que o regime fechado é o mais adequado para a hipótese sub examine”
(doc. digital n. 269367277).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem em favor de
PAULO PEREIRA DIAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025